Tribunal: TJSP
Processo: 1001586-97.2025.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Ações Coletivas Serv. Público - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas - Servidor Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPIVARI. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO/QUINQUÊNIO QUE DEVE CORRESPONDER AO VENCIMENTO/SALÁRIO-BASE ACRESCIDO DE VERBAS PERMANENTES. INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO TAMBÉM AO PAGAMENTO DA SEXTA-PARTE QUE CONFIGURA DECISÃO ULTRA PETITA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAPIVARI. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO/QUINQUÊNIO QUE DEVE CORRESPONDER AO VENCIMENTO/SALÁRIO-BASE ACRESCIDO DE VERBAS PERMANENTES. INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO TAMBÉM AO PAGAMENTO DA SEXTA-PARTE QUE CONFIGURA DECISÃO ULTRA PETITA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO AUTORAL NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações interpostas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Capivari e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari - SAAE contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Coletiva ajuizada pelo primeiro e condenou a autarquia requerida a incluir a gratificação natalina no cálculo do quinquênio e sexta parte, com os devidos reflexos legais.
2. Adicionais por tempo de serviço que não podem colher, em sua base de cálculo, vantagens pecuniárias de caráter transitório, eventual, referíveis a situações específicas e excepcionais. Precedentes desta colenda 1a Câmara de Direito Público. As verbas indicadas pelo autor, com exceção da gratificação natalina, apresentam natureza transitória, e, como tal, não podem compor a base de cálculo do adicional temporal.
2.1. A incidência da gratificação natalina, também, para o cálculo da sexta-parte não foi pleiteada expressamente pela parte autora e importa quantia superior ao cálculo unicamente sobre o quinquênio. Desse modo, manter a base de cálculo definida na r. sentença também à sexta-parte implicaria em decisão ultra petita que, portanto, esbarra nos princípios processuais supramencionados e, especificamente, nos art. 141 e 492 do CPC.
3. Sentença reformada, em parte, apenas para excluir da condenação toda e qualquer referência à sexta-parte. Apelo autoral desprovido e apelo da requerida parcialmente provido.